Tribunal: TJES
Processo: 5008397-56.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008397-56.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL DO CONDENADO. EFEITOS SOBRE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA, À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO OU À VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto por Tiago da Silva Cordeiro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que reconheceu a agravante da reincidência na execução penal, como critério diferenciador para concessão de benefícios, por se tratar de condição pessoal do apenado. A defesa sustentou a ilegalidade do reconhecimento da reincidência e requereu a manutenção da primariedade como critério para concessão de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução pode reconhecer a reincidência do apenado, ainda que ela não tenha sido evidenciada na sentença condenatória, para fins de aferição dos requisitos objetivos de benefícios executórios; (ii) estabelecer se esse reconhecimento viola a coisa julgada, o contraditório, a ampla defesa ou a vedação da reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de condenação anterior com trânsito em julgado, sem o decurso do prazo depurador, autoriza o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução para fins de individualização da pena na fase executória.

A reincidência constitui condição pessoal do condenado e interfere na execução penal como um todo, especialmente na análise de benefícios como progressão de regime e livramento condicional.

O reconhecimento da reincidência na execução não altera o quantum da pena imposto no título condenatório, não modifica o regime inicial fixado no processo de conhecimento e não representa inovação condenatória.

O juízo da execução possui competência para individualizar a pena na fase executória, observando circunstâncias pessoais juridicamente relevantes do condenado.

A utilização da reincidência para fins de cálculo e concessão de benefícios executórios não configura reformatio in pejus nem afronta a coisa julgada, pois não agrava a reprimenda, apenas orienta a execução da pena.

A existência de processo criminal ativo durante período de prova da reabilitação mostra-se incompatível com a exigência de bom comportamento público e privado, afastando a pretensão de desconsideração da condição pessoal reconhecida.

A controvérsia recursal limita-se aos efeitos executórios dos títulos condenatórios existentes, sem reexame de materialidade, autoria, tipificação penal, dosimetria, excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo da execução pode reconhecer a reincidência do condenado, ainda que ela não tenha sido evidenciada na sentença condenatória, quando houver condenação anterior com trânsito em julgado e inexistir decurso do prazo depurador. 2. A reincidência constitui condição pessoal relevante para a individualização da pena na execução e pode produzir efeitos sobre benefícios executórios, como progressão de regime e livramento condicional. 3. O reconhecimento da reincidência na execução não viola a coisa julgada, o contraditório, a ampla defesa ou a vedação da reformatio in pejus quando não altera a pena imposta nem o regime inicial fixado no título condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 307.180/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12.05.2015; STJ, HC 357.357/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.02.2017, DJe 23.03.2017; STJ, HC 378.985/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
50
0
8397
-
56
.202
6
.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de execução manejado por
TIAGO DA SILVA CORDEIRO
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a agravante da reincidência na execução, como critério diferenciador para a concessão de benefícios, justificando se tratar de uma condição pessoal.

Em suas razões, sustenta a defesa haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, devendo ser mantida a primariedade como critério para concessão de benefícios da execução penal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID nº 19895355).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem. Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Isso porque, conforme se extrai da decisão agravada e das razões ministeriais, a reincidência reconhecida pelo juízo da execução decorre da existência de condenação anterior apta a irradiar efeitos sobre a execução penal, notadamente para fins de aferição dos requisitos objetivos pertinentes aos benefícios executórios, sem importar em alteração do quantum de pena imposto no título condenatório, tampouco em modificação do regime inicial fixado no processo de conhecimento.

Conforme já explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice ao reconhecimento da reincidência na fase de execução da pena, ainda que a mesma não tenha sido evidenciada quando da prolação de sentença condenatória.

Com efeito, compete também ao juízo da execução individualizar a pena do condenado.

Desse modo, havendo condenação anterior com trânsito em julgado, sem que tenha se operado o prazo depurador, deve haver o reconhecimento da reincidência.

Além disso, vale esclarecer que a reincidência constitui elemento relativo à condição pessoal do condenado, não podendo ser desconsiderado pelo juízo da execução, vez que não enseja o agravamento do
quantum
de pena imposta ao condenado e muito menos o regime para cumprimento da condenação.

Verifica-se que a reincidência se presta unicamente à individualização da pena na fase de execução, podendo abarcar institutos tais como progressão de regime e livramento condicional.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFRONTA A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não tem mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2.
A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/5/2015). 3
.
Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a condenação com trânsito em julgado, que o réu possui, embora tenha sido usada pelo juiz sentenciante para agravar a pena-base a título de maus antecedentes, foi utilizada pelo Juízo da execução Penal para fins de progressão de regime.
Inexiste, no caso, reformatio in pejus ou afronta à coisa julgada. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 357.357/ES, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2017, Dje 23/03/2017).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL (3/5). APLICADO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E PACIENTE REINCIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DE DUAS CONDENAÇÃO ANTERIORES. REVELADORAS DE REINCIDÊNCIA. UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (MAUS ANTECEDENTES). CONSIDERAÇÃO DO PACIENTE COMO REINCIDENTE NA EXECUÇÃO PENAL. PARA FINS DE PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A execução penal possui como pressuposto a existência de um título condenatório ou uma sentença absolutória imprópria, tendo como objetivo fazer cumprir o comando emergente da sentença (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 13ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 31) ou decisão criminal, conforme dispõe o art. 1° da Lei de Execução Penal. 2. Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, a
s condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc).
3. A individualização da pena no processo de conhecimento visa aferir e quantificar a culpa exteriorizada no fato passado. [...]. Daí caber à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado (BARROS, Carmen Silvia de Moraes. A Individualização da Pena na Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 23). 4. Não prospera, nessa perspectiva, o argumento de que a consideração da reincidência, apenas na fase de execução penal, revelaria o inaceitável reformatio in pejus, tendo em vista que não há falar em agravamento da reprimenda, mas apenas em individualização da pena, que na esfera de competência do juízo da execução se relaciona com institutos próprios (progressão de regime, livramento condicional etc). 5. In casu, não se verifica constrangimento ilegal. Asseverado pelo magistrado, na sentença condenatória, que o ora paciente possui duas condenações anteriores transitadas em julgado (período depurador não foi alcançado), as quais foram utilizadas para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria,

não há ilegalidade, quanto à consideração do Juiz da execução, no sentido de ser o paciente reincidente, para fins de progressão de regime.

6. Ordem denegada." (HC 378.985/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2017).

Ainda, no caso em questão, a tese defensiva também se volta à alegação de que a condenação anterior não poderia produzir efeitos de reincidência, ao argumento de que o novo fato teria ocorrido durante o período depurador dos autos nº 0017161-16.2004.8.08.0024, sem que houvesse trânsito em julgado apto a interromper ou suspender tal prazo.

Contudo, durante o período de prova da reabilitação exige-se efetiva demonstração de bom comportamento público e privado, não se mostrando compatível com tal requisito a existência de processo criminal ativo no intervalo correspondente, circunstância que afasta a pretensão de afastamento da condição pessoal reconhecida pelo juízo da execução.

Com efeito, não se trata de reexaminar a materialidade ou a autoria dos fatos criminosos que deram origem às condenações já acobertadas pelo trânsito em julgado, tampouco de rediscutir tipificação penal, dosimetria da pena, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, matérias próprias do processo de conhecimento. A controvérsia recursal, em verdade, limita-se à possibilidade de o juízo da execução considerar a condição pessoal do apenado para fins de cálculo e concessão de benefícios executórios, à luz dos títulos condenatórios existentes e dos efeitos jurídicos deles decorrentes.

Dessa forma, inexistindo alteração da pena imposta, inovação condenatória ou agravamento indevido da reprimenda, não há falar em ofensa à coisa julgada, ao contraditório, à ampla defesa ou à vedação da
reformatio in pejus
. O que se verifica é mero exercício da competência própria do juízo da execução, que, ao individualizar a pena em sua fase executória, deve observar as circunstâncias pessoais juridicamente relevantes do condenado, dentre as quais se inclui a reincidência.

Diante desse cenário, mantenho o reconhecimento da reincidência, para que produza seus efeitos sobre os benefícios da execução penal.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.